Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-81.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008777-81.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO RABECINI - CPF: 969.180.478-68 (EMBARGANTE), Fazenda Pública Estadual (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA DO OBJETO — SENTENÇA NÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU - DECISÃO ANULADA — EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Constatado equivoco no acordão em relação a decisão monocrática prolatada, os aclaratórios devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
José Laércio Rabecini
em desfavor da decisão Id. 39476464, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008777-81.2017.8.11.0000, que declarou prejudicado o referido recurso.

O embargante alega que no dia 13/04/2020 foi proferido decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, declarando-o prejudicado, sob o fundamento de que a magistrada singular sentenciou, no dia 07/01/2020, o processo na origem, o que prejudicou o julgamento de mérito no presente recurso.

Entretanto afirma que não houve nenhuma sentença proferida nos autos originários, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão a fim de revogar a decisão monocrática (ID 39476464), por ter adotado no julgamento premissa fática equivocada, determinando, após o acolhimento dos presentes embargos, o prosseguimento normal do feito recursal (Id. 41413467).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id. 43484483.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por José Laércio Rabecini em desfavor da decisão monocrática de Id. 39476464, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008777-81.2017.8.11.0000, que declarou prejudicado o referido recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A embargante alega que no dia 13/04/2020 foi proferido decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, declarando-o prejudicado, sob o fundamento de que a magistrada singular sentenciou, no dia 07/01/2020, o processo na origem, o que prejudicou o julgamento de mérito do recurso.

Entretanto afirma que não houve nenhuma sentença proferida nos autos originários, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão a fim de revogar a decisão monocrática (ID 39476464), por ter adotado no julgamento premissa fática equivocada, determinando, após o acolhimento dos presentes embargos, o prosseguimento normal do feito recursal (Id. 41413467).

Isto posto, analisando os autos, constato que, de fato, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://www.tjmt.jus.br) não houve a prolação de sentença nos autos originários da Execução Fiscal nº 519-74.2000.811.0007.

Nesse contexto, o recurso deve ser acolhido com efeitos infringentes para anular a decisão Id
. 39476464 oportunizando o prosseguimento do feito para apreciação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

(N.U 0000726-05.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO – EQUIVOCO EM RELAÇÃO AO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – CONTRADIÇÃO SANADA – IMÓVEL DE TERCEIRO OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ­– GARANTIA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO ­– VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

– VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado equivoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.

Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que devidamente autorizado pelo proprietário de forma expressa.

Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação ordinária para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito fiscal.

(N.U 1012900-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Assim, considerando o equivoco no acordão, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar omissão e anular a decisão monocrática
Id
. 39476464
, determinando o
prosseguimento normal do feito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021